Tribunal: STF
Processo: Rcl 57796
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A contra decisão do Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG (Processo n. 0011733-78.2016.5.03.0038), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 4-20):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. 



    (…). Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: (…).



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. 



    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. 



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    (…). Cabe destacar que a DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão na qual seja 22/08/2022, e conforme dispõe o §14 do art. 525 do CPC: 



    ‘§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.’ 



    Nos autos em epigrafe ressalta-se que o transito o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. (…).



    Cumpre ressaltar que pode o devedor alegar, as hipóteses contidas no artigo 884 e parágrafos, sendo o caso de aplicação do seu § 5º, da CLT: 



    ‘§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. ‘



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. 



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. (…).



    Ademais não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada. 



    Por consequência, a Agravante requer a aplicação do artigo 884, §5º, da CLT bem como artigo 525, § 12 e 14 do CPC e que seja declarada a total improcedência do título judicial e a consequente extinção da presente execução. 



    Portanto, não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é licito qualquer tipo de terceirização. Diante disso, tendo em vista decisão liminar proferida pela Suprema Corte, deverá data vênia, a r. decisão proferida ser devidamente cassada.”.



    Ao final, requer “a apreciação e confirmação da liminar solicitada” e, no mérito, pede a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.”. (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, os autos do processo foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento dos Recursos Ordinários de ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (eDoc. 21, fls. 2-4): :



    “’TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇO DE TELEMARKETING. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Constatado nos autos que as atividades exercidas pelo reclamante estavam intrinsecamente ligadas à consecução do objeto social (atividade-fim) do tomador dos serviços, o reconhecimento do vínculo empregatício com o Banco reclamado é medida que se impõe. Nesse sentido a Súmula 49 deste Egrégio Regional: "O serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64).’



    (…). 2. Terceirização. Vínculo de emprego com o Banco reclamado. Retificação da CTPS. Benefícios normativos. Multa convencional. 



    Os recorrentes não se conformam com a decisão que declarou a ilicitude da terceirização perpetrada nos autos, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente entre o reclamante e o Itaú Unibanco. 



    Sem razão. O autor foi contratado pela 1ª reclamada (ALMAVIVA) para prestar serviços em benefício do 2º reclamado (ITAÚ UNIBANCO). Em audiência, a preposta da 1ª reclamada disse: (…).



    As atividades exercidas pelo reclamante estão diretamente ligadas à atividade-fim do Banco reclamado, e são inerentes à consecução do seu objeto social, o que se revela flagrante intermediação ilícita de mão de obra mediante empresa interposta, atraindo o entendimento consolidado no item I da Súmula 331 do Colendo TST. Não é razoável exigir na hipótese dos autos o mesmo rigor na análise dos pressupostos configuradores do vínculo empregatício (arts. 2º e 3º da CLT) como nas demandas envolvendo relações tradicionais de emprego, notadamente a subordinação jurídica, uma vez que a terceirização retratada nos autos teve exatamente como finalidade o afastamento da aplicação de preceitos trabalhistas. 



    Não prospera a alegação dos reclamados de que a terceirização, nos moldes ocorridos nos autos, tem amparo nas Resoluções nº 2.707/2010, 3.110/2003 e 3.954/2011 do Banco Central, visto que estas normas regulamentares não detêm o condão se suplantar a legislação federal, sob pena de afronta ao art. 22, I, da Constituição Federal. Ademais, não cabe a aplicação do art. 94, II, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações), pois tal dispositivo dirige-se às concessionárias de serviço de telecomunicações, não possuindo nenhum dos réus esta qualificação.”. 



    O juízo reclamado, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se do trecho a seguir descrito (doc. , fl. ):



    “Vistos etc. Aos argumentos expendidos às fls. 668/683, ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. avia exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que após o julgamento pelo STF da ADPF 324 e do RE 958252, em 30/08/2018, deve ser declarada suspensa a execução em virtude da inexigibilidade do título executivo judicial. 



    Passo ao julgamento. 



    (...)



    Para todos os demais casos, a tentativa de desconstituir o título ou de reduzir o seu valor deverá dar-se por meio de embargos à execução, previstos no art. 884, caput da CLT, nos quais poderá haver discussão de mérito, da essência do título executivo. 



    No caso vertente, entretanto, a matéria deduzida atinente não pode ser discutida em sede de exceção deste quilate, pretendendo ele dar à medida efeito de embargos à execução sem garantir o juízo, inobservando, pois, a letra clara do supracitado diploma celetário. 



    Destarte, não conheço da exceção de pré-executividade interposta por ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 



    Determino o prosseguimento do feito.”. 



    Como se observa, o juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT 3, ocorreu com o trânsito em julgado da decisão denegatória do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, proferida pelo TST e transitada em julgado em 29/06/2020 (cf. Consulta ao site do TST); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo n. 0011733-78.2016.5.03.0038). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente